Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-51.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Condenação em danos morais - Impossibilidade:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário, não acarreta, por si só, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Condenação em danos morais - Impossibilidade:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário, não acarreta, por si só, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, visto que embora estipulados de forma exacerbada, o percentual era previamente conhecido pela mutuária quando da formalização do contrato.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.